Tribunal: STF
Processo: Rcl 69268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 5.941/DF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Leila Matilde Borges Hipólito, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100215-35.2017.5.01.0551, por meio do qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF. 
 
    2. O reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado, ignorando o efeito vinculante da ADI nº 5.941/DF, ao julgar o agravo de petição interposto, negou provimento ao recurso, para manter a decisão do Juízo a quo, que indeferiu pedido de adoção de medidas coercitivas, como apreensão da CNH e suspensão do direito de dirigir, suspensão do passaporte e suspensão e bloqueio dos cartões de créditos dos sócios executados da empresa para a qual a autora trabalhou, e não recebeu seus direitos trabalhistas, que são de natureza alimentar.
 
    3. Relata que a Turma reclamada fundamentou sua decisão no sentido de que não se revelam razoáveis ou proporcionais as medidas de coerção pretendidas, com o intuito de pressionar os sócios executados ao pagamento do débito, uma vez que violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.
 
    4. Alega que em momento algum a adoção ou o deferimento das medidas coercitivas pleiteadas pela reclamante, se deferidas, restringiriam a liberdade de locomoção dos executados, tendo em vista que poderiam e podem se locomover por diversas formas, que não dependem da CNH.
 
    5. Sustenta necessária a propositura da presente reclamação, diante da violação ao efeito vinculante que o julgamento da ADI nº 5.941/DF possui, desrespeitado pela decisão atacada.
 
    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.
  
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7.  De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso em tela, alega-se violado o decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.941/DF, na qual se discutiu, conforme resumiu o Relator, eminente Ministro Luiz Fux, “se os dispositivos normativos apontados pelo requerente em sua inicial ampliam, de forma excessiva, a discricionariedade judicial, sujeitando as partes do processo a embaraços irrazoáveis na sua liberdade e autonomia”. 
 
    12. Naquela assentada, esta Suprema Corte julgou improcedente a referida ADI apontada como paradigma, impondo-se transcrever sua ementa (grifos e destaques acrescidos):
 
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.  
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE.”
(ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023).
 
    13. Na ocasião, consignei em meu voto (grifos e destaques do original):
 
“(...) 20. Pois bem. Ao analisar o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, sob essa ótica, a partir do binômio eficiência x garantias, não vislumbro, em abstrato, violação ao Texto Constitucional.
21. A toda evidência, em determinado caso concreto pode haver malferimento a direitos e garantias fundamentais, especialmente ao devido processo legal em sua dimensão substantiva – substantive due process of law – por eventuais excessos que venham a ser praticados pelo juízo na adoção de determinado meio executório atípico (v.g. quando haja inadequação, desnecessidade ou desproporcionalidade no emprego da medida). Igualmente indene de dúvidas que a referida violação possa ocorrer pela ausência de fundamentação adequada; ou ainda, pela inobservância do contraditório em momento processual oportuno.
22. Não vejo, contudo, como prescindir do escrutínio dos elementos e das peculiaridades fáticas que circundam o contexto de efetiva aplicação da norma, para examinar, no plano estritamente teórico, se a apreensão da CNH do executado fere a sua liberdade de ir e vir, por exemplo.
23. Sob perspectiva complementar, é preciso atentar ainda para o princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, inc. XXXV), que foi abordado de modo pertinente pela Advocacia-Geral da União em sua manifestação. Pela clareza, permito-me transcrever as seguintes considerações aduzidas pela Advocacia-Geral da União:
(...)
25. O mesmo doutrinador afirma que o “princípio da garantia de via judiciária”, implica uma “imposição jurídico-constitucional ao legislador”. Nesse sentido, no plano da produção normativa infraconstitucional, deve-se assegurar ao titular do direito violado sua defesa “segundo os meios e métodos de um processo juridicamente adequado”. Por isso, a abertura da via judiciária é uma imposição directamente dirigida ao legislador no sentido de dar operatividade prática à defesa de direitos.”(grifos nossos).
26. In casu, essa apontada operatividade prática à defesa dos direitos, que se concretiza mediante meios e métodos processualmente adequados, impõe que se garanta ao magistrado competente a possibilidade de lançar mão das “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial” cuja execução se persegue.
27. Nesse contexto, não me parece adequado, com a devida vênia à posição em sentido diverso, que se escrutinem, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, entre as eventuais medidas passíveis de adoção pelo juízo singular, no caso concreto – em razão da opção legislativa pela atipicidade dos meios executórios –, quais seriam, de plano, incompatíveis com a Constituição, e quais se compatibilizariam com o Texto Maior.
28. Não olvido que a técnica decisória da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, tal como esgrimada pelo autor, é amplamente acolhida por esta Excelsa Corte. Contudo, penso que a sua aplicação em casos como o da espécie ensejaria, em certa medida, um esvaziamento da opção legitimamente feita pelo legislador. 
29. É que, em vez da atipicidade – com privilégio à discricionariedade judicial –, passaríamos à tipicidade dos meios executórios. Nesse ponto, rememoro passagem da manifestação da PGR na qual se aventa a possibilidade de empregar, como medida atípica, a apreensão do cartão de crédito do devedor. Ora, ao elencarmos o rol das medidas vedadas, estamos, a contrario sensu, listando as alternativas passíveis de utilização pelo juízo, em atividade que culminaria na elaboração de rol com numerus clausus.
30. Portanto, penso que, ou reconhecemos a inconstitucionalidade da própria atipicidade, que norteia o processo de execução – ou a fase executiva – há quase 30 (trinta) anos; ou concluímos pela impossibilidade de escrutinar, ex ante e independentemente do contexto fático de aplicação, a constitucionalidade de determinadas medidas atípicas.
31. Ante tal contexto, por não vislumbrar espaço e condições para utilização da técnica decisória ventilada pela exordial, reconhecendo, no campo teórico, a ausência de vício maior a inquinar o teor da norma cuja inconstitucionalidade se cogita, acompanho o eminente relator para, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido.
IV – DISPOSITIVO
32. Ante o exposto, conheço da ação, em parte, para, no mérito, acompanhando o eminente Relator, julgar improcedente o pedido. (...)”
 
    14. No caso em tela, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso que pleiteava a apreensão dos passaportes e da CNH, bem como o bloqueio dos cartões de crédito dos sócios da empresa executada, nos termos da ementa (e-doc. 7; grifos e destaques do original):
 
“DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ADOTADAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DOS SÓCIOS. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Os meios indiretos de coerção adotados na execução trabalhista, à luz do disposto no art. 139 do CPC, não poderão traduzir violação aos direitos fundamentais do executado, não se mostrando proporcional ou razoável a suspensão, da CNH, passaporte e cartões de crédito dos sócios executados.”
 
    15. Confira-se, ainda, trechos das decisões do juízo singular, transcritos no ato reclamado: 

“Conforme decisões do REsp 1.782.418 e do REsp 1.788.950, a Terceira Turma do STJ definiu que as medidas atípicas, sempre em caráter subsidiário, só devem ser deferidas se houver no processo sinais de que o devedor possui patrimônio expropriável, pois, do contrário, elas não seriam coercitivas para a satisfação do crédito, mas apenas punitivas.
Por ora, indefiro o requerimento da parte autora ante o entendimento acima. 
(...) 
A parte autora junta aos autos imagens de rede social do executado Leonardo Nunes Piazza que no seu entendimento demonstram que o executado Thiago Haubrich leva uma vida luxuosa. 
As imagens, por si só, não demonstram que o executado possui um estilo de vida luxuoso capaz de autorizar a aplicação das medidas coercitivas pleiteadas pelo exequente. 
Assim, indefiro seu requerimento e mantenho o despacho anterior”.

    16. Do contexto das decisões, observo que o indeferimento baseou-se na ausência de indícios de que os devedores possuem patrimônio executável. Consoante excerto transcrito no ato impugnado, na hipótese de deferimento aleatório de medidas extremas, sem indício de alguma efetividade, estar-se-ia atribuindo mero caráter punitivo ao previsto no art. 139, IV, do CPC. 

    17. Com efeito, observo que não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Destarte, para superar o entendimento do Órgão julgador de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, impondo, ainda, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de reclamação. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT. Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007. Natureza indenizatória. Teto remuneratório. 4. Aplicação dos temas 377 e 384 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não demonstrada. 5. Ausência de utilidade no provimento. Inviabilidade do recurso extraordinário. Discussão sobre a natureza jurídica da gratificação. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional.Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 60.107-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, o Tribunal a quo assentou que a obrigação contida no artigo 15 da Lei 7.498/86 não está sendo negligenciada pelo Estado do Rio Grande do Norte, porquanto o ente público já moveu esforços para suprir o quantitativo de enfermeiros do Hospital Regional Tarcísio Maia, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Salientou, ainda, o dever do Estado, em que pese sua autonomia administrativa enquanto Estado-membro, de observar os estreitos limites orçamentários previamente fixados, de modo a não incorrer em ilícito fiscal. 3. Ademais, o Tribunal reclamado não fez qualquer juízo implícito ou explícito quanto à constitucionalidade das normas em discussão, não havendo, portanto, como vislumbrar violação ao artigo 97 da Constituição Federal. 4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017). 5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 34.404-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/10/2019, p. 28/10/2019; grifos nossos).
 
    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
 
Publique-se.

Brasília, 27 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator